Tribunal: TJMT
Processo: 1051076-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051076-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como WILLIAN APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.361.291-92 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso:
1051076-26.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
EBAZAR COM BR LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida(s):
LUANA MATARAZZO RIPKE DOMINGUES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA
INTERNET
. ENTREGA DE PRODUTO EM TAMANHO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da restituição de R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos) pagos pelos produtos adquiridos e não recebidos corretamente, acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das recorrentes; (ii) a existência de falha na prestação do serviço; (iii) a caracterização de danos morais e materiais; e (iv) a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual as recorrentes possuem legitimidade passiva.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois os produtos foram entregues em tamanho diferente do adquirido e, mesmo após a devolução, a consumidora não recebeu a mercadoria correta nem o reembolso do valor pago.

O dano material está configurado pela ausência de restituição do valor pago pelos produtos não recebidos corretamente.

O dano moral também se verifica, pois, a consumidora sofreu transtornos e dissabores, configurando hipótese de dano
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o método bifásico recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando há falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O não recebimento do produto adquirido e a recusa injustificada em efetuar a devolução do valor pago configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado com base no método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 19/04/2022; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 07/08/2015; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 264842271, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de
R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos)
, corrigido pelo IPCA desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, até o início da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024 a partir de quando incidirá o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA= taxa legal) para fins de juros moratórios.

Em sede recursal, as recorrentes alegam:

1)
Preliminar
: ilegitimidade passiva;

2) Ausência de falha na prestação do serviço;

3) Inexistência de danos morais e materiais;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 264842278), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes, em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, é oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo, portanto, ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
22/10/2023
, adquiriu um

Body em Renda e Tule com Lindo Pingente Delicado
e um
Conjunto Lingerie de Luxo em Detalhes em Corrente,
ambos de tamanho G
, pelo valor de
R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos)
, conforme nota fiscal anexada no ID 264842250.

No entanto, alega que os produtos foram enviados em tamanho menor do que o ofertado, razão pela qual procedeu à devolução da mercadoria. Entretanto, não recebeu os produtos efetivamente adquiridos nem a devolução do valor pago.

Registre-se que, embora na reclamação administrativa consta a alegação de que o vendedor recebeu a devolução com o produto danificado e, por essa razão, não efetuaria o reembolso do valor pago pela consumidora,
não há nos autos provas que corroborem tal afirmação.

Desse modo, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço
.

Dessa forma, acertada a decisão singular ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora, no montante de
R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos)
, conforme nota fiscal anexada no ID 264842250.

No caso,
os danos
morais restaram configurados, pois a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
uma vez que os produtos adquiridos não foram entregues, tampouco houve a devolução do valor pago pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto às demandadas, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Além disso, possui caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025